Tribunal: TJMT
Processo: 1029799-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029799-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), GABRIEL ALEX UNGARO - CPF: 010.556.711-61 (AGRAVANTE), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (AGRAVADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, RESCISÃO CONTRATUAL CONTRA O CARTÃO DE CRÉDITO - DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DE NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, em uma análise provisória e não exaustiva do processo, vez que até o momento não foi construído todo o arcabouço probatório no processo principal, não se constata a presença dos requisitos autorizadores, em especial a probabilidade do direito.

Isso porque a simples afirmação de que nunca contratou com a instituição agravada, não é o bastante para a tutela de urgência.

Por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou com a agravada, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Ademais, a alegação de irregularidade na contratação não gera o convencimento da inexistência e inexigibilidade dos débitos em questão, sendo, pois, imprescindível o contraditório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito ativo, interposto por GABRIEL ALEX UNGARO contra a decisão proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, Rescisão Contratual contra o Cartão de Crédito no 1031680-91.2023.8.11.0003, movida em desfavor de REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela no sentido de determinar a suspensão de negativação da dívida da Agravada do cadastro do SERASA.

Em suas razões, alega o agravante que o indeferimento da medida vem lhe causando sérios prejuízos, que tem seu nome e imagem no cadastro de inadimplentes, ressaindo evidente que teve seus direitos lesados.

Aduz que a Agravada, quando consultou o Agravante sobre a realização de uma das determinadas compras, recebeu como resposta que não era quem fazia a compra naquele momento.

Afirma que se trata da concessão de uma simples liminar de suspensão de negativação do cadastro de inadimplentes “SERASA” e que não se verifica perigo da demora, bem ainda nega a existência de qualquer débito que possa ter ensejado a negativação de seu nome.

Assevera que se o Agravante nega, peremptoriamente, a existência da dívida que deu origem a negativação do seu nome, não pode ser compelido a comprovar sua inexistência, diante da dificuldade de se produzir prova de fato negativo.

Requereu, liminarmente, pela suspensão de negativação da dívida da Agravada do cadastro do SERASA, no valor de R$ 74,33 (setenta e quatro reais e trinta e três centavos) referente ao Contrato no 010556711610003, sob pena de multa de astreinte no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) diária e, no mérito, seja dado provimento ao presente agravo para anular a decisão interlocutória atacada.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 196055159).

Contraminuta da parte agravada (ID 198272695).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CC DANOS MORAIS, RECISÃO CONTRATUAL CONTRA O CARTÃO DE CRÉDITO E PEDIDO DE LIMINAR proposta por

GABRIEL ALEX UNGARO, em face de REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A alegando que efetuou cadastro com a requerida, a fim de realizar compras no crediário e que, após um ano do acontecido, voltou a loja requerida para realizar compras, ocasião em que tomou ciência de que havia um cartão da loja para ele, mesmo sem ter solicitado.

Afirma que, em 2023, tentou abrir um crediário em outra loja, sendo informado que o seu nome estava negativado por uma compra realizada com tal cartão na loja requerida, a qual o autor nunca havia feito, e mesmo buscando a solução com a requerida, não obteve êxito.

Assim, ajuizou a demanda requerendo a concessão de tutela antecipada para determinar que a reclamada se abstenha de manter a negativação do nome do autor, nos órgãos de restrição de crédito, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, e indeferiu a tutela pleiteada.

Em face dessa decisão, a parte autora manejou o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença concomitante, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente no julgamento de mérito.

O requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela de urgência detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

O perigo de dano, por sua vez, é a locução usada pelo legislador para caracterizar a urgência capaz de justificar a concessão de tutela provisória, e sua presença é identificada quando “a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sergio Cruz; e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 312-313).

No caso, em uma análise provisória e não exaustiva do processo, vez que até o momento não foi construído todo o arcabouço probatório no processo principal, não se constata a presença dos requisitos autorizadores, em especial a probabilidade do direito.

Isso porque o autor afirma em sua inicial que teve seus documentos utilizados em compras em lojas de departamentos, todavia, jamais autorizou ou efetivou as referidas compras, tendo sido negativado seu nome.

Com efeito, a simples afirmação de que nunca contratou com a instituição agravada, não é o bastante para a tutela de urgência.

Por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou com a agravada, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Ademais, a alegação de irregularidade na contratação não gera o convencimento da inexistência e inexigibilidade dos débitos em questão.

Os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos e somente poderão ser mais bem examinados sob o contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR DAS PARCELAS NÃO EXCEDE A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DO CONTRA CHEQUE. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DESCONTOS REALIZADOS HÁ ANOS SEM INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DE SUA MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO DO MÚTUO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. PRESTÍGIO DO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. 1. A quantia das parcelas de empréstimo bancário descontadas diretamente no contracheque deve limitar-se a 30% (trinta cento) do valor dos vencimentos, não se autorizando a suspensão dos descontos se isso não ocorrer. 2. A antecipação de tutela para fazer cessar descontos de parcelas de empréstimo bancário, ao fundamento de contratação abusiva enseja maior instrução do feito a ser realizada no juízo de primeira instância. 3. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1000929-85.2018.8.01.0000, DECIDE a Segunda Câmara Cível, à unanimidade, dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora e das mídias digitais gravadas.” (TJ-AC, AI no 1000929-85.2018.8.01.0000 AC, Segunda Câmara Cível, Relatora: Regina Ferrari, Julgado em 03/07/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Ao contrário dos argumentos da agravante, a suspensão do desconto em folha e a retirada antecipada do nome do requerente do cadastro de devedores não estão adstritas à simples discussão judicial a respeito da existência da dívida, mas, sim, à prova contundente da inexistência do débito, o que não se verifica no presente caso.” (TJ-MT, RAI 1012233-05.2018.811.0000, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019)

Em sede de cognição sumária, o cenário probatório delineado nos autos não atende às pretensões autorais, uma vez que, em princípio, foi demonstrada a existência de relação jurídica com a instituição agravada.

Anota-se, por fim, que o desconto ora questionado ultrapassa pouco mais que R$ 70,00 (setenta reais), e a verificação de situação diversa ao final do litígio, tendo em vista o rendimento do Agravante e capacidade financeira do Agravado, pode ser fácil e rapidamente revertida.

Assim, ainda que relevante a fundamentação da autora/agravada, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024